Tribunal: TJBA
Processo: 8010823-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010823-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUZA CORCINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO, MAURICIO MARQUES DOMINGUES, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA RECORRER. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CÁLCULOS. REJEIÇÃO PELO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 524, § 2º, CPC. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8010823-71.2026.8.05.0000
, em que é agravante
NEUZA CORCINA DOS SANTOS
e em que são as agravadas
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e
SERASA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE, do agravo de instrumento da parte exequente e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça